Tribunal: TJMT
Processo: 1030318-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030318-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), VOLMIR PAULO PETRY - CPF: 309.133.901-78 (AGRAVANTE), MARLUCE EVANGELISTA DA SILVA PETRY - CPF: 490.293.201-68 (AGRAVANTE), RICARDO SILVA PETRY - CPF: 042.995.411-54 (AGRAVANTE), RAFAEL SILVA PETRY - CPF: 043.637.291-63 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO LEGAL. RETENÇÃO UNILATERAL DE VALORES POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO DE AUTOTUTELA INADMISSÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito de processo de recuperação judicial do Grupo
Petry
, produtores rurais, na qual o Juízo de origem indeferiu pedido de redesignação da Assembleia Geral de Credores (AGC), originalmente marcada para os dias 25/09/2025 e 02/10/2025, e manteve a retenção unilateral, por parte da cooperativa de crédito agravada, de valores depositados em conta bancária dos
recuperandos
, sob o fundamento de crédito extraconcursal decorrente de ato cooperativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em caráter excepcional, a flexibilização do prazo legal de 150 dias para realização da Assembleia Geral de
Credores, diante de sazonalidade inerente à atividade agrícola; (
ii
) estabelecer se é lícita a retenção unilateral de valores por parte de cooperativa de crédito, a pretexto de crédito extraconcursal, no curso do processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra prevista no art. 56, §

1º, da Lei nº 11.101/2005, que impõe o prazo de 150 dias para realização da AGC, deve ser interpretada de forma sistemática, harmonizando-se com os princípios da preservação da empresa, da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em hipóteses de forte sazonalidade da atividade econômica, como ocorre no setor agrícola.

4. A janela de plantio da safra, devidamente comprovada nos autos,
faz-se período crucial ao produtor rural,
inviabiliza
ndo

o fluxo de caixa necessário e
a adequada participação nas deliberações da AGC, circunstância excepcional que justifica a prorrogação do conclave por 30 dias,
sobretudo quando ausência desídia ou negligência no trâmite processual, demonstrando a ausência de p
rejuízo aos credores, tampouco à higidez do processo.

5. A retenção unilateral de valores por parte de credor, ainda que titular de crédito alegadamente extraconcursal, configura ato de autotutela
, forma de autossatisfação coercitiva,
vedado no ordenamento jurídico, por violar os princípios do contraditório, da paridade entre credores e da função social da empresa, notadamente na ausência de decisão judicial autorizativa.

6. O art. 6º, §13, da LREF, embora exclua os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, não autoriza
, por si só,
medidas unilaterais de constrição patrimonial pelo credor, devendo eventuais medidas de satisfação ser submetidas ao controle do Juízo universal.

7. Os valores retidos, ainda que não classificados como bens de capital, integram o fluxo de caixa indispensável à manutenção das atividades empresariais do produtor rural em recuperação, especialmente em período de plantio, sendo sua liberação essencial para viabilizar o cumprimento do plano e a preservação da empresa.

8. A atuação do Judiciário deve orientar-se pelo art. 47 da LREF, conferindo primazia à continuidade da atividade produtiva, à função social da empresa e à proteção do interesse da coletividade de credores, admitindo-se, em caráter excepcional, a flexibilização de prazos legais quando comprovada sua necessidade para o êxito da recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível, em caráter excepcional e devidamente fundamentado, a flexibilização do prazo de 150 dias para realização da Assembleia Geral de Credores, quando comprovada a incompatibilidade com a dinâmica produtiva do setor agrícola, sem prejuízo aos credores.

2. A retenção unilateral de valores por credor, a pretexto de crédito extraconcursal, constitui ato de autotutela vedado, exigindo prévia autorização judicial, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da paridade entre credores e da preservação da empresa.

3. Os valores essenciais à atividade empresarial em recuperação, mesmo que não qualificados como bens de capital, integram o fluxo de caixa necessário à execução do plano e devem ser protegidos contra atos constritivos unilaterais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 13, 47, 49, § 3º, 56, § 1º; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1991103/MT, Terceira Turma, j. 24.10.2023; TJMT, AI 1004865-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.06.2025; TJMT, AI 1021744-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.09.2025; TJMT, AI 1025517-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 30.10.2025; TJMT, AI 1033968-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.11.2025; TJ-RJ, AI 0078040-88.2023.8.19.0000, Rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VOLMIR PAULO PETRY, MARLUCE EVANGELISTA DA SILVA PETRY, RICARDO SILVA PETRY
e
RAFAEL SILVA PETRY
, integrantes do denominado GRUPO PETRY, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no bojo da recuperação judicial nº 1028402-12.2024.8.11.0015, que indeferiu o pedido de redesignação da Assembleia Geral de Credores, bem como rejeitou o desbloqueio de valores constritos durante a vigência do
stay

period
.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a realização da Assembleia Geral de Credores, marcada para os dias 25/09/2025 e 02/10/2025, inviabilizaria a adequada preparação e participação dos
recuperandos
, pois coincide com o período de plantio da safra de soja, compreendida entre 15/09/2025 e 14/10/2025, de modo que a ausência dos gestores comprometeria a operação agrícola e, por consequência, a própria
viabilidade da unidade produtiva. Indicam, como data para realização do ato,os dias 17/11/2025 e 24/11/2025, aduzindo que a redesignação não prejudicará o processo de soerguimento, tampouco trará impactos negativos aos credores, sendo medida necessária a permitir a conclusão da etapa agrícola e o subsequente diálogo com os credores.

Afirmam, ainda, que a decisão impugnada não considerou a curta maturação do processo
recuperacional
, que sequer completou um ano, tampouco demonstrou a efetiva viabilidade de deliberação pelos credores.

No tocante ao bloqueio de valores, aduzem que, ainda que se trate de crédito extraconcursal, a constrição viola o
stay

period
, prejudicando o fluxo de caixa e inviabilizando a aquisição de insumos essenciais à continuidade das atividades. Ressaltam, inclusive, que o administrador judicial se manifestou favoravelmente ao desbloqueio dos recursos, destacando-se precedentes jurisprudenciais acerca da essencialidade desses valores no contexto da recuperação judicial.

Com tais argumentos,
os recorrentes pleitearam a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a realização da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 25 de setembro e 2 de outubro de 2025, bem como a concessão de efeito ativo, com o objetivo de determinar o imediato desbloqueio dos valores depositados pela empresa JBS S.A. em conta de titularidade de Volmir Paulo
Petry
.

Em sede de cognição sumária,
a tutela recursal antecipada foi parcialmente concedida, determinando o sobrestamento da Assembleia-Geral de Credores, impondo aos devedores a obrigação de apresenta nova data ao Juízo
Recuperacional
no prazo de
30 (trinta) dias
. Ainda, determinou-se
ao
credor SICOOB União MT/MS
a impossibilidade de novas restrições e
movimentação do valor de
R$ 438.522,91, retida na conta corrente do recuperando VOLMIR PAULO PETRY
, até o julgamento deste recurso
(Id.
313260381
)
.

Contrarrazões do Credor ATTO AGRÍCOLA,
se insurgindo com exposição sintética à
s razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e
“
Seja os Agravantes
condenados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais
”
(Id.
317000854
).

Contrarrazões do
SICOOB União MT/MS
no Id.
318313853
, defendendo a
extraconcursalidade
do crédito consubstanciado em ato cooperativo,
bem como
a inaplicabilidade do § 3º, art. 49, da Lei nº 11.101/2005 ao caso,
sob o argumento de
que os valores retidos não se enquadram na definição de “bens de capital”, invocando inúmeros julgados do c. STJ e deste
Eg
.
Sodalício mato-grossense sobre o tema. Ainda, se insurgiu quanto ao sobrestamento da assembleia-geral de credores, alegando negativa de vigência
à regra da lei
de recuperação judicial
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra da Exma. Procuradora de Justiça
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela
, é pelo parcial provimento do recurso, mantendo o sobrestamento da Assembleia-Geral de Credores e autorizar ao credor o prosseguimento dos atos constritivos, ante a natureza do crédito (Id.
325871366
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Prosseguindo, cuida-se, na origem, de processo de recuperação judicial do denominado Grupo
Petry
, cujo pedido foi formulado em 03/12/2024.

Extrai-se dos autos que o d. Juízo
Recuperacional
, em decisão fundamentada proferida em 30/06/2025, determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias para que os devedores, assim como o Administrador Judicial, indicassem as datas para a realização do conclave.

Na sequência, os devedores apresentaram manifestação nos autos, alegando a impossibilidade de realização da AGC dentro do prazo estipulado, e requereram sua convocação para os dias 02/12/2025 e 16/12/2025. Informaram, ainda, que em 26/07/2025 foi creditado o valor de R$ 438.522,91 na conta bancária de titularidade de Volmir Paulo
Petry
, proveniente de pagamento efetuado pela empresa JBS S.A. O referido montante, todavia, foi retido pela Cooperativa Sicoob, a qual promoveu a compensação de R$
10.850,06, a título de cheque especial, e de R$ 420.000,00, referentes a parcela de empréstimo vinculado à Cédula de Crédito Bancário nº 1302940. Diante disso, os devedores requereram a liberação integral dos valores constritos.

Não obstante, o d. Juízo
a quo
indeferiu os pleitos formulados, designando a realização da Assembleia Geral de Credores para os dias 25/09/2025 e 02/10/2025, além de manter o bloqueio dos valores.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] Nos termos do art. 56, §1º, da Lei 11.101/05, a data da Assembleia Geral de Credores não poderá exceder 150 (cento e cinquenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. No presente caso, o referido marco ocorreu em 17/12/2024, conforme decisão de id. 179112875, razão pela qual o prazo legal encerrou-se em 16/05/2025.

As datas sugeridas pelos
recuperandos
(02/12/2025 e 16/12/2025) extrapolam em mais de 6 (seis) meses o limite previsto em lei, o que inviabiliza sua aceitação. Ademais, os fundamentos apresentados não evidenciam razoabilidade suficiente para justificar o descumprimento do prazo legal, tratando-se de compromissos profissionais e operacionais previsíveis, que não se sobrepõem à garantia da celeridade e segurança jurídica que norteiam o processo
recuperacional
.

Dessa forma, indefiro o pedido dos
recuperandos
quanto à designação da AGC para as datas indicadas.

Diante disso, designo a Assembleia Geral de Credores para: 25/09/2025 (primeira convocação) e 02/10/2025 (segunda convocação), ambas com credenciamento às 8h e início às 09h.

Determino, ainda, que a AJ apresente, no prazo de 10 (dez) dias corridos as diretrizes necessárias à sua efetivação em ambiente virtual, por meio da plataforma informada no id. 200842040.

Após, expeça-se o edital de convocação da Assembleia Geral de Credores, em conformidade com o disposto no art. 36, incisos e parágrafos, da Lei 11.101/2005, com base nas informações a serem prestadas pela Administradora Judicial.

O edital deverá ser disponibilizado no sítio eletrônico do administrador judicial. Outrossim, deverá a parte requerente publicar o edital no órgão oficial, observando o prazo legal (artigo 36, da LRF).

A ADMINISTRADORA JUDICIAL DEVE DILIGENCIAR PARA QUE TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS SEJAM PROVIDENCIADAS, INCLUSIVE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL, COM O PRAZO PREVISTO PELA LEI.

2. DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO FINANCEIRO DOS RECUPERANDOS (ID. 201170765 A 201170770):

[...]

Da Cédula de Crédito Bancário n. 1302940 apresentada pela cooperativa (id. 201779371), constata-se que o instrumento foi firmado em 22/12/2022, com vencimento final em 20/12/2025.

No ponto, cumpre destacar que a Cooperativa de Crédito Sicoob União MT/MS apresentou impugnação de crédito, regularmente distribuída sob o n. 1011494-40.2025.8.11.0015, a qual ainda se encontra pendente de julgamento, sustentando que os créditos arrolados decorrem de atos cooperativos e, portanto, não se submetem aos efeitos do processo de recuperação judicial. Daqueles autos, extrai-se do Estatuto Social da cooperativa o seguinte trecho: “Art. 2º A Cooperativa tem por objeto social, além da prática de outros atos cooperativos e demais operações e serviços permitidos às cooperativas de crédito pela regulamentação aplicável: I. a prestação, por meio da mutualidade, de serviços financeiros a seus associados” (id. 190680076).

No mesmo sentido, o contrato em questão contém cláusulas que evidenciam a natureza cooperativa da relação firmada, tais como:

[...]

Assim, ainda que os créditos tenham sido incluídos na relação apresentada pela devedora, observa-se, em análise preliminar,
que se trata de obrigações decorrentes de atos cooperativos, cuja natureza jurídica afasta sua submissão aos efeitos da recuperação judicial
. Nesse sentido:

[...]

Diante do exposto,
não se vislumbra, neste momento processual, fundamento jurídico suficiente para determinar o desbloqueio dos valores apontados
, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pelos
recuperandos
. [...]”.
(Id.
313260381

–
PJe
de origem).

Cinge-se a controvérsia recursal
à análise
da pertinência e excepcionalidade na redesignação da assembleia-geral de credores, originalmente agendada para os dias
25/09/2025 e 02/10/2025
. Ainda, verificar
eventual desacerto no
decisum
recorrida no tocante a retenção unilateral de valores
para satisfação de crédito extraconcursal.

Pois bem.

Em síntese, depreende-se dos autos que os agravantes, na qualidade de produtores rurais, formularam pedido de recuperação judicial em 03/12/2024, cujo processamento foi deferido em 17/12/2024, ocasião em que se iniciou o prazo de blindagem legal conferido aos
recuperandos
.

Decorridos aproximadamente seis meses de tramitação, o d. Juízo
Recuperacional
determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores, nos termos do artigo 56 da Lei nº 11.101/2005, dispositivo que assim dispõe:

Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a
assembléia
-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.

§ 1º A data designada para a realização da
assembléia
-geral
não excederá 150 (cento e
cinqüenta
) dias
contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Como se extrai do texto legal, a Assembleia Geral de Credores, ato solene destinado à deliberação acerca do plano de soerguimento apresentado pelos devedores, deve ser designada, em regra, no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

No caso em análise, os
agravantes que as datas inicialmente designadas para a realização da AGC (25/09/2025 e 02/10/2025) coincidem com o período de plantio da safra (15/09 a 14/10), o que inviabilizaria sua adequada participação nos debates e deliberações do conclave, dada a exigência
de dedicação integral ao planejamento e execução das operações de cultivo, sob pena de risco à própria sobrevivência econômica da empresa.

Conforme consignado por ocasião da decisão liminar (Id. 313260381), a alegação apresentada encontra lastro fático idôneo, uma vez que as datas inicialmente designadas para a realização do conclave coincidem, de forma inequívoca, com o período denominado “janela de plantio”, o qual, conforme a documentação acostada aos autos (Id. 312301366 e Id. 312301368), compreende o intervalo de 15 de setembro a 14 de outubro de 2025.

Ressalte-se que, não obstante os esforços argumentativos dos credores agravados, suas contrarrazões permanecem em plano abstrato, carecendo de fundamentação jurídica sólida e sem impugnação específica ao conjunto probatório constante dos autos.

Reitero que, tratando-se de recuperação judicial de produtor rural, segmento de relevante expressão econômica no Estado de Mato Grosso, é imprescindível considerar a natureza sazonal do fluxo de caixa do grupo empresarial envolvido, cujos ciclos de plantio e colheita são rigidamente estabelecidos.

Tal circunstância impõe uma análise mais acurada da situação financeira da
recuperanda
antes da realização da Assembleia Geral de Credores, sendo medida de prudência sopesar o interesse da coletividade, o êxito da atividade
recuperacional
e a estrita observância às disposições da Lei nº 11.101/2005.

Ademais, é cediço que o objetivo basilar do processo de recuperação judicial, estampado no art. 47 da LREF
é

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor
,
a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses
dos credores, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Nas palavras de Marcelo Barbosa
Sacramone
, “
Sua preservação é pretendida pela LREF como um modo de se conciliar os diversos interesses afetados com o seu desenvolvimento
.
Como fonte geradora de bem-estar, a função social da atividade empresarial é justamente se desenvolver e circular riquezas
, de modo a permitir a distribuição de dividendos a sócios,
mas também de promover a oferta de bens e serviços aos consumidores, aumentar a concorrência entre os agentes econômicos, gerar a oferta de postos de trabalho e desenvolvimento econômico social
.
”
(Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. – São Paulo: Saraiva
Jur
, 2025.)

Evidentemente, não se deve interpretar o aforismo como expressão de assistencialismo. Contudo, a sua aplicação deve orientar a conduta de todos os atores envolvidos no processo de soerguimento empresarial, exigindo esforços conjuntos voltados à tutela dos interesses da coletividade de credores, sejam eles concursais ou extraconcursais. Compete ao Poder Judiciário resguardar a função social da empresa e o interesse coletivo em sua preservação, os quais, conforme as particularidades do caso concreto, podem se sobrepor a interesses individuais, autorizando,
em situações excepcionais
, a flexibilização de prazos legais rígidos, sem que tal medida represente violação à legalidade ou negativa de prestação jurisdicional.

Com efeito, impõe-se a contraposição entre a rigidez formal dos prazos legais e a necessidade de sua flexibilização, especialmente quando restar evidenciado que a observância estrita das balizas temporais impostas pela legislação de regência pode frustrar os objetivos da recuperação judicial. Tal hipótese se concretiza, por exemplo, quando a realização prematura da
assembleia-geral
de credores inviabiliza negociações efetivas entre devedor e credores, comprometendo o êxito da reestruturação
e ensejando, eventualmente, na decretação da falência
.

É certo que o cenário de falência não se mostra vantajoso a nenhuma das partes envolvidas, pois atinge de forma indistinta todos os credores, submete-os à ordem de preferência prevista no art. 83 da Lei nº 11.101/2005
em um delongado processo de pagamento
e, sobretudo
, faz cessar
os benefícios sociais advindos da atividade empresarial.

Logo,
configura-se hipótese de maior prejuízo à sociedade, razão pela qual, no âmbito da recuperação judicial, diante de circunstâncias excepcionais e inexistindo prejuízo aos credores, é legítima a flexibilização do prazo previsto no art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Nessa linha de raciocínio, cito
julgados em que esta c. Turma Julgadora enfrentou a matéria:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. SETOR AGRÍCOLA. SAZONALIDADE DO FLUXO DE CAIXA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO DE 150 DIAS PARA REALIZAÇÃO DA AGC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 56, § 1º, fixa prazo máximo de 150 dias para a realização da AGC após o deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, esse dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, considerando o escopo maior da legislação, centrado no art. 47 da LREF, que consagra o princípio da preservação da empresa como vetor interpretativo fundamental do sistema. 4. O setor agrícola é marcado por forte sazonalidade, com ciclos produtivos e de receita rigidamente vinculados aos períodos de plantio e colheita. No caso dos autos, a AGC foi marcada para ocorrer antes da finalização do
primeiro ciclo de colheita, o que inviabiliza a geração de caixa necessária à negociação das condições do plano com os credores, esvaziando o conteúdo econômico da deliberação e comprometendo a viabilidade da recuperação.
5. A rigidez formal do prazo de 150 dias, quando aplicada de modo dissociado da realidade econômica dos
recuperandos
, afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé, valores que devem orientar o processo
recuperacional
.

A interpretação teleológica do instituto não pode ser negligenciada, devendo a norma ser harmonizada com os objetivos da recuperação e com a realidade fática do devedor
. 6. A decisão agravada desconsiderou que o
stay

period
— embora prorrogado — se deu majoritariamente durante a entressafra, momento em que a empresa não possui capacidade de geração de receita. Assim, o momento inicialmente designado para a AGC impunha ônus desproporcional à empresa, colocando em risco não apenas a aprovação do plano, mas também a manutenção de sua função econômica e social. 7.
A suspensão por 30 dias da AGC
, conforme já determinada liminarmente,
representa medida adequada e proporcional à finalidade da recuperação judicial, porquanto respeita a necessidade de organização financeira mínima do grupo, sem suprimir o direito dos credores à deliberação
. A determinação de que nova data seja apresentada ao juízo universal por devedor e administrador judicial, observando os princípios da boa-fé e proporcionalidade, reforça a proteção ao contraditório e à legalidade do procedimento. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a atuação do Judiciário na recuperação judicial deve se restringir ao controle de legalidade dos atos, sendo a viabilidade do plano matéria própria da AGC (REsp 2093810/MT). Ainda, precedentes deste Tribunal ressaltam o papel da AGC na ponderação entre os interesses dos credores e a continuidade da atividade empresarial, especialmente em hipóteses de necessidade de modificação do plano. [...]”
(TJ-MT 1004865-95.2025.8.11.0000 MT, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2025)
(
g.n
)
.

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES SEM DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA. VULNERAÇÃO À LEGALIDADE FORMAL. SAZONALIDADE DO SETOR AGRÍCOLA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO LEGAL. RECURSO PROVIDO. [...] 5. A finalidade da recuperação judicial — consagrada no art. 47 da LREF — deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, compatibilizando os prazos legais com as peculiaridades do negócio da devedora, especialmente nos setores marcados por forte sazonalidade de receita, como o agronegócio.
6. A designação da AGC para data anterior à geração de caixa decorrente do ciclo agrícola tem potencial de inviabilizar a negociação paritária entre credores e devedor, frustrando os objetivos da recuperação e podendo comprometer a aprovação do plano.
7.
A flexibilização pontual e excepcional
do prazo de 150 dias para realização da AGC, diante de justificativas concretas e proporcionais, harmoniza-se com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e preservação da empresa, devendo ser admitida em caráter excepcional. 8. A suspensão da AGC por 30 dias, com determinação para que o grupo devedor apresente nova data ao juízo universal, garante o respeito ao devido processo legal, preserva o interesse dos credores e assegura condições mínimas para o sucesso do processo
recuperacional
.[...]
”
(TJMT - N.U 1021744-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)
(
g.n
)

Em linhas semelhantes, cito julgado manifestado pelo E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO PERSONAL. PEDIDO DE
PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA PARA VOTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Decisão agravada
que proibiu nova suspensão das assembleias agendadas para votação do plano de recuperação judicial
. Recurso da
Recuperanda
. Seguindo o princípio da preservação da empresa,
a recuperação judicial constitui uma ação judicial destinada a sanear a situação de crise econômico-financeira do empresário devedor, viabilizando a manutenção de suas atividades. Art. 47 da Lei 11.101/2005. No que tange especificamente à suspensão da AGC, é cediço que a reforma da Lei n. 11 .101/05 introduziu o § 9º ao artigo 56, segundo o qual a assembleia geral de credores deve ser encerrada no prazo máximo de 90 dias, contados da sua instalação. Portanto, observa-se que
o legislador impôs um limite temporal, com o objetivo de evitar que as assembleias de credores se eternizassem, com sucessivas suspensões
, sob o pretexto de que as partes estariam negociando, mas que muitas vezes o que ocorria era uma mera procrastinação da solução do caso, na esperança de que a situação da empresa se modificasse.
No entanto, é de se notar que a norma merece interpretação teleológica em conjunto com outras normas do sistema
recuperacional
, porque a prorrogação acima do limite legal decorre da vontade da
recuperanda
ao pedir a suspensão, mas acima de tudo da vontade dos credores, devendo as partes observar os princípios gerais do direito, como a boa-fé objetiva e a função social do instituto. Além disso, verifica-se que a própria jurisprudência admite a flexibilização do período de
stay

period
, desde que a
recuperanda
não tenha contribuído para o retardamento da tramitação do processo e que haja aprovação da maioria dos credores. Enunciado nº. 42, lavrado durante a I Jornada de Direito Comercial do CJF. Desse modo, indeferir o pedido se equivaleria à rejeição do plano, não sendo razoável ou proporcional tal solução, sobretudo porque os credores necessitam de avaliações internas para análise do aditivo ao PRJ por seus respectivos comitês, de modo que
a suspensão da assembleia conduziria a um possível cenário - como restou comprovado - de aprovação do plano e soerguimento das empresas, não restando configurada desídia na condução do processo
.
[...]
Decisão reformada para, ratificando a decisão de fls. 25/34,
autorizar,
de modo excepcional
, a prorrogação da Assembleia Geral de Credores
ocorrida em 14/09/23, convalidando os efeitos da assembleia realizada no dia 07/11/23. PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00780408820238190000 2023002109083, Relator.: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS,
Data de Julgamento: 09/04/2024, VIGESIMA SEGUNDA
CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/04/2024)

Nessa ordem de pensar,
com a devida
vênia ao posicionamento adotado pelo Juízo
a quo,
entendo que a decisão impugnada,
ao desconsiderar tais peculiaridades, incorreu em rigidez excessiva, em dissonância

as demais normas e princípios contidos no sistema
recuperacional
,
que impõe ao julgador promover interpretações que viabilizem a continuidade da atividade produtiva, desde que sem prejuízo à higidez do processo.

Assim, a suspensão da assembleia-geral de credores, com a imposição de apresentação de nova data no
prazo razoável de 30 (trinta) dias
, preserva a
segurança do processo e o direito dos credores de deliberarem
acerca do plano de pagamento
, mas sem sacrificar a efetividade da recuperação
judicial
.

Inclusive,
do exame dos autos de origem, verifica-se que foi regularmente convocada a Assembleia Geral de Credores para
o próximo mês de
dezembro de 2025
, o que afasta qualquer alegação de negligência ou desídia por parte dos devedores agravantes
, demonstrando a efetividade da medida anteriormente deferida.

Superada a questão, no
tocante
à retenção dos valores depositados na conta corrente do
devedor

VOLMIR PAULO PETRY, a cooperativa
A
gravada sustenta, com amparo no art. 6º, §

13, da Lei 11.101/2005,
tratar-se de crédito inequivocamente extraconcursal, originado de ato cooperativo típico, razão pela qual não estaria submetido aos efeitos da recuperação judicial, tampouco ao denominado
stay

period
, o que, a seu ver, lhe conferiria legitimidade para proceder à retenção unilateral dos valores recebidos.

Os agravantes,
por sua vez
, sustentam a ilegalidade da retenção unilateral de valores
durante o
stay

period
,

argumentand
o

que o crédito em questão
está regularmente inscrito na relação de
credores
e, portanto, sujeito ao regime da recuperação judicial. Alegam, ainda, que, embora o credor tenha apresentado impugnação de crédito em juízo, ainda não houve deliberação de mérito pelo Juízo
Recuperacional
. Nessa linha, defendem que a retenção do montante de R$ 438.522,91 (quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos) prejudica o regular funcionamento das atividades empresariais do grupo e viola o princípio da paridade entre credores
.

Verifica-se, no caso concreto, que o SICOOB União MT/MS figura na relação de credores do GRUPO
PETRY
com crédito no valor de R$ 1.926.600,06 (um milhão, novecentos e vinte e seis mil, seiscentos reais e seis centavos),
na classe dos credores
quirografário
s
, ou seja, sem
qualquer
garantia
real lastreando o referido crédito
.

De fato, o texto do §

13 do art. 6º da LREF exclui do alcance da recuperação judicial os atos cooperativos praticados entre cooperativas e seus associados
.
Outrossim, a Terceira Turma do c. STJ já manifestou que
“
A indevida inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores (concursais) elaborada pelo administrador judicial, a partir dos documentos apresentados pela
recuperan
da, tal como se deu na hipótese, não tem o condão de transmudar a sua natureza, não se exigindo de seu titular o manejo de qualquer providência no âmbito da recuperação judicial, cujos efeitos, por expressa disposição legal, não lhe alcançam.
”

(STJ –
Resp
nº 1991103/MT)
.

Ocorre que,
na estrita cognição sumária permitida no presente recurso, não compete a esta instância recursal definir, de forma definitiva,
debater a
natureza do crédito existente entre os agravantes e a cooperativa
agravada, incumbindo tal apreciação ao Juízo da recuperação judicial, na via processual própria e no momento oportuno, manifestar-se sobre a submissão ou não do referido crédito aos efeitos da recuperação.

Todavia, a meu sentir, o simples fato de o crédito originar-se de ato cooperativo e possuir natureza extraconcursal não legitima, por si só,
a adoção de medidas de autotutela
, como a retenção unilateral de valores. Tal conduta implica que o credor,
sem prévia autorização judicial e à revelia do contraditório
, efetiva a constrição de valores mantidos na conta corrente do devedor, impondo restrição patrimonial por ato próprio e unilateral, caracterizando forma de
autossatisfação coercitiva
incompatível com os princípios do devido processo legal e da paridade entre os credores.

Aliás, sobre a temática,
e guardadas as devidas proporções, esta Quinta Câmara
de Direito Privado
já teve oportunidade de se manifestar em caso análogo, adotando entendimento no seguinte sentido
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO UNILATERAL DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COMPENSADOS. NATUREZA CONCURSAL DOS CRÉDITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
COMPENSAÇÃO UNILATERAL VEDADA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

3. A ausência de prévia intimação do banco credor para manifestação sobre o pedido de liberação de valores não caracteriza violação ao contraditório, considerando a dinâmica processual da recuperação judicial e a urgência inerente à preservação da atividade empresarial das
recuperandas
.

4. Os créditos compensados pelo agravante possuem natureza concursal, pois derivam de contratos celebrados anteriormente ao pedido de recuperação judicial, protocolado em 2018, não havendo comprovação de que gozem de garantias específicas que lhes
confeririam natureza extraconcursal.

5.
A compensação unilateral realizada pela instituição financeira caracteriza ato de autotutela
vedado pelo ordenamento jurídico, violando o princípio da igualdade de tratamento entre credores da mesma classe e
comprometendo o princípio da preservação da empresa consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005
.

6.
O juízo da recuperação judicial possui competência para controlar atos constritivos que possam comprometer o soerguimento empresaria
l, ainda que incidentes sobre valores monetários, quando tais atos coloquem em risco a viabilidade econômica da empresa em recuperação.

7.
O numerário indispensável ao capital de giro assume função econômica análoga à dos bens de capital no contexto da recuperação judicial
, viabilizando o pagamento de insumos, salários e tributos essenciais à manutenção da atividade empresarial e à concretização do plano de soerguimento
.

8. A multa cominatória de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento revela-se proporcional e adequada à gravidade da conduta, à magnitude dos valores envolvidos e à capacidade econômica da instituição financeira, constituindo instrumento coercitivo necessário à efetividade da decisão judicial nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil.
[...]”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10255173620258110000, Relator.:
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
, Data de Julgamento: 30/10/2025,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 30/10/2025)
(
g.n
)

Na hipótese dos autos,

não há qualquer notícia nos autos de que os créditos detidos pelo SICOOB União MT/MS estejam amparados por garantia fiduciária regularmente constituída
. A cooperativa agravada fundamenta a medida coercitiva de autossatisfação exclusivamente no § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, sem apresentar qualquer elemento probatório
ou fático capaz de justificar a
retenção
unilateral dos valores
.

Ou seja,
observa-se que
, na ausência de instrumento contratual que conferisse direito à retenção de valores detidos em conta,
o devedor não tinha ciência

da possibilidade
,
ainda que eventual e incerta
,
de que
as quantias
depositados em sua conta bancária poderiam ser objeto de constrição unilateral por parte da cooperativa de crédito, circunstância que evidencia a ausência de transparência e violação ao contraditório, além de reforçar a impropriedade da medida adotada
sem o devido controle

do Juízo
Recuperacional
,
sobretudo por
ter a cooperativa pleno conhecimento acerca do processo de recuperação judicial
.

Nesse contexto, conforme já destacado, o art. 47 da Lei nº 11.101/2005, interpretado sob a ótica teleológica, impõe a harmonização dos interesses dos credores – inclusive dos extraconcursais – com a necessidade de continuidade das atividades empresariais, sendo incompatível com a lógica do sistema
recuperacional
permitir que determinado credor,
por iniciativa própria
, promova atos constritivos ou compensações capazes de fragilizar a capacidade operacional do devedor.

Ilustrativamente, cita-se a hipótese dos credores fiduciários titulares de garantias reais, cujos créditos, embora de natureza extraconcursal, estão sujeitos à vedação de atos constritivos diretos, nos termos do art. 49, § 3º, da referida lei, que lhes veda a excussão da garantia durante o período de
blindagem
.
Estamos diante
, ainda que indiretamente,
de uma compatibilização dos princípios
da menor onerosidade
ao devedor
e da preservação da empresa
,
limitando que os
atos constritivos relacionados a créditos extraconcursais sejam realizados por meio
da
supervisão do Poder Judiciário, sob pena de desestabilização do regime jurídico da recuperação e comprometimento da função social da empresa.

Destaca-se que
,

embora os
valor
es
retido
s, de
R$ 438.522,91
(quatrocentos e trinte e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos)
,
não se qualifi
quem
como
be
ns
de capital essencia
is,
nos termos do art. 49, §

3º, da LREF
,
e nos moldes do
entendimento assente e reiterado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
, inexiste
lastro mínimo
que afaste o
entendimento de que
tais recursos – ainda que não considerados bens corpóreos – exercem função substanciais no processo de soerguimento,
uma vez
integram o fluxo de caixa indispensável ao adimplemento das obrigações, inclusive perante os credores extraconcursais remanescentes,
sendo a sua retenção unilateral medida que compromete diretamente a viabilidade econômico-financeira d
os

devedores
.

Ademais, reiterando os fundamentos que justificaram a suspensão da Assembleia Geral de Credores, destaca-se que a retenção ocorreu
próxima a
momento particularmente sensível, correspondente à denominada
“
janela de plantio
”
, período em que os recursos financeiros disponíveis ao produtor rural em recuperação judicial são inarredavelmente cruciais para a manutenção da atividade produtiva, abrangendo o custeio com insumos, produtos agrícolas e remuneração da mão de obra.

A constrição
dos valores por ato unilateral, arbitrário e com vistas à autossatisfação coercitiva,

portanto, revela-se manifestamente contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da função social da empresa, com potencial de inviabilizar o instituto da recuperação judicial, razão pela qual, à luz das peculiaridades do caso concreto e a despeito dos argumentos apresentados pela
cooperativ
a
de crédito
, impõe-se
determinar o
desbloqueio dos valores em favor dos
recuperandos
.

Corroborando o entendimento, colacionado julgados dos Tribunais pátrios
, inclusive deste
Eg
. Sodalício
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. VALORES PENHORADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO COMO CONCURSAL. NÃO LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO CREDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INVIABILIDADE DE PREFERÊNCIA INDIVIDUAL.
PRINCÍPIOS DA PAR CONDITIO CREDITORUM E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. Os valores constritos integram créditos incluídos no quadro geral de credores e, como tais, estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos dos
arts
. 6º, III, e 49 da L. 11.101/2005.

4. O bloqueio anterior ao ajuizamento da recuperação, sem conversão em pagamento, não gera direito subjetivo do credor ao levantamento, tampouco afasta a competência do juízo universal.

5. A liberação dos valores tem fundamento na essencialidade do numerário como capital de giro,
conforme atestado pelo administrador judicial
, sendo medida indispensável à viabilidade do plano de soerguimento.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo havendo constrição anterior, os ativos permanecem sob a jurisdição do juízo da recuperação, salvo se já incorporados ao patrimônio do exequente.

7. A alegação de que se trata de crédito extraconcursal já foi afastada em precedente anterior, sendo incabível sua rediscussão em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

8. A manutenção da constrição, além de ineficaz, afrontaria os princípios da igualdade entre credores,
da preservação da empresa e da eficiência da recuperação judicial.
[...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10339685020258110000, Relator.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. Insurgência contra decisão que deferiu a suspensão de todas as ações,
execuções e atos de bloqueios de valores/recursos financeiros/constrição/alienação/ arresto em andamento em face da
recuperanda
, especialmente as ações de busca e apreensão. Os efeitos do
stay

period
visam resguardar a atividade empresária, vez que manter a empresa em crise desprotegida até a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial pode esvaziar o próprio intuito da Lei nº 11.101/2005, qual seja, a manutenção da sua função social.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22574391420248260000 São Paulo, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 13/11/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/11/2024)
(
g.n
)

Por fim, registra-se que, nos autos de origem, o Administrador Judicial designado pelo Juízo da recuperação opinou favoravelmente à liberação dos valores constritos (Id. 201586070 –
PJe
de origem)
, diante da relevância dos recursos
.

Dessa forma,
considerando decorrer de ato de autotutela
à míngua de garantia fiduciária ou negociação que encampe sua conduta
,
entendo que a liberação integral dos referidos valores configura medida necessária
ao reequilíbrio do processo
recuperacional
e à preservação da autoridade do
J
uízo
U
niversal, além de ser essencial à manutenção da atividade da empresa devedora, cuja liquidez financeira constitui condição indispensável para o cumprimento regular de suas obrigações, tanto perante credores concursais quanto extraconcursais.

Ressalte-se, por oportuno, que nada impede que o credor, pelas vias ordinárias e de forma regular, busque a satisfação de seu crédito, observando-se, contudo, os limites impostos pelo ordenamento jurídico e o princípio da legalidade.

Ante ao exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para:

a)
ratificar a liminar que suspendeu a
Assembleia Geral de Credores pelo prazo de 30 (trinta) dias –
contados da decisão
de Id.
313260381

–, mantendo-se a ordem
de apresentação

de nova data para a realização do conclave,
observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa-fé
;

b) reformar a decisão agravada para determinar que a
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
,
proceda à imediata liberação integral do
s
valor
es

depositados pela empresa JBS S.A.
em
conta corrente do recuperando Volmir Paulo
Petry
, no montante de R$ 438.522,91 (quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos),

em favor da empresa agravante,
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limitada ao valor total da constrição.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025